Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-14.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE), MARIANA CAMPOS GONCALVES - CPF: 012.505.971-02 (APELADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pagamentos das parcelas em atraso foram realizados em 03/05/2016, não havendo justificativa para ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência autorizativa da busca e apreensão não mais subsistia.

2. Logo, se o ajuizamento da ação, por si só já, se encontra eivado de ilegalidade, torna-se indiferente/irrelevante o fato de a demora na baixa da constrição ter se dado supostamente por culpa do judiciário.

3. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

4. Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

6. Por fim, no que diz respeito ao pedido da autora/apelada para que a ré/apelante seja condenado em litigância de má-fé, tenho que tal pleito não deve prosperar, pois, em que pese o reconhecimento do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, não se vislumbra atitude temerária desta que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1002687-14.2018.8.11.0003, ajuizada por
MARIANA CAMPOS GONCALVES
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação válida. Por consequência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (ID 112502222 - fls. 318/325).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, restou demostrada a inadimplência da apelada que culminou no ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como que o atraso na retirada da restrição não pode ser atribuída a si.

Sustenta que, após a regularização do débito que deu origem à ação de busca e apreensão, foi realizado o protocolo de pedido de desistência, dando azo a extinção do feito e retirada das restrições, contudo, apesar do acolhimento do pedido de desistência, não foi promovida a liberação do bem pelo juízo.

Destaca que, a documentação dos autos comprova que a apelante agiu no exercício regular do seu direito de cobrança, bem como que realizou todos os procedimentos com vistas à liberação da restrição judicial que recaía sob o veículo, não podendo ser imputada a si as consequências da morosidade do poder judiciário.

Defende que, ante a ausência de conduta ilícita adotada pela recorrente e a não comprovação dos supostos danos causados à demandante, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a minoração da verba indenizatória (ID 112502224 - fls. 327/336).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé (ID 112502227 - fls. 340/345).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em aferir a existência ou não de ato ilícito passível de indenização por dano moral, bem como a possibilidade de redução da verba indenizatória.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, a ação de busca e apreensão em questão foi ajuizada pela ré/apelante em 03/05/2016 (conforme se extrai dos andamentos processuais retirados no site deste Tribunal de Justiça).

Por sua vez, o Extrato do Consorciado anexado aos autos pela própria ré/apelante demonstra que as possíveis parcelas em atraso foram quitadas exatamente na data do ajuizamento da ação (ID 112502193 – fls. 124/125), o que demonstra o ato ilícito proclamado pelo juízo de origem.

Com efeito, se os pagamentos foram realizados em 03/05/2016, não há justificativa para ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência autorizativa da busca e apreensão não mais subsistia.

Logo, se o ajuizamento da ação, por si só já, se encontra eivado de ilegalidade, torna-se indiferente/irrelevante o fato de a demora na baixa da constrição ter se dado supostamente por culpa do judiciário.

Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.

Por fim, no que diz respeito ao pedido da autora/apelada para que a ré/apelante seja condenado em litigância de má-fé, tenho que tal pleito não deve prosperar.

Isso porque, em que pese o reconhecimento do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, não se vislumbra atitude temerária desta que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba sucumbencial arbitrada,

para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022